Tribunal: TJDFT
Processo: 0746769-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746769-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CARDOSO DANNA CARLONI AGRAVADO: MARCELO CIPPOLLINI FARINHA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA CARDOSO DANNA CARLONI contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de renovação da ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Verifica-se, pela certidão de ID no 78380831, que o Aviso de Recebimento relativo à intimação encaminhada ao agravado retornou como “não cumprido: ausente”. Ademais, segundo a certidão de ID no 79230331, a Oficiala de Justiça informou que não procedeu à intimação do agravado, porque este não mais reside ou trabalha no local. Além disso, consta informação de que não foi expedido novo AR para o recorrido, por não constar nos autos outro endereço, diverso daquele objeto de diligência frustrada (ID no 79246200). Ante o exposto, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre as referidas informações, indicando eventuais novos endereços para cumprimento da diligência, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador